Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas.
Se as provas – confissão do réu e depoimento da vítima em juízo – não deixam dúvidas que o roubo foi cometido por dois agentes, mantém-se a causa de aumento do concurso de pessoas, ainda que não identificado o coautor. Apelação não provida.